Tribunal: TJES
Processo: 5000907-10.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000907-10.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PAN SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente, voto por manter a sentença, por seus próprios fundamentos, pois o caso dos autos diz respeito a
mero descumprimento do contrato, não havendo comprovação, como assentado na origem, de violação relevante a direito da personalidade da parte autora.
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000907-10.2019.8.08.0038

REQUERENTE: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
REQUERIDO: PAN SEGUROS S.A.

ASSUMI, COMO MEMBRO NESTA TURMA RECURSAL, EM 16 DE JULHO DE 2020.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Seguro Prestanista. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Venda Casada. Nulidade. Cobrança indevida. A parte autora
alega que
recebeu um “Certificado Individual de Seguro -Produto: Cartão Consignado -Processo SUSEP 15414.003308/2011-83 | Ramo: 0977 Prestamista”
, foi cobrado “seguro prestamista” no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais)
.

2 -
Sentença proferida, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente, cujo dispositivo transcrevo:
“
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, apenas para DECLARAR a nulidade do contrato de seguro, bem como condenar o Requerido a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 62,00 , com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde a citação. Prejudicado o pedido de restituição, uma vez que já houve o estorno das parcelas descontadas.
JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. P
or conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

3- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de
comprovar a existência e legitimidade do débito, c
onforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

4-
A cobrança de valor a título de SEGURO PRESTAMISTA, no bojo da contratação dos demais serviços, sem a efetiva comprovação de que se tratava de serviço acessório, opcional é nula de pleno direito, pois evidencia a prática de “venda casada”, o que é reprovável pela legislação consumerista, configurando ato ilícito, com a necessidade de devolução dos valores indevidamente debitados, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má fé.
Colaciono julgado:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". (Súmula n° 382/STJ). Contratos nºs 2007083530140255000901, 200708353014105000320 e 110127793. Manutenção. Juros pactuados que não se mostram substancialmente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação da espécie vigente à época.
SEGURO

PRESTAMISTA
.
VENDA

CASADA
. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A
venda

casada
é prática abusiva vedada nas relações de consumo, conforme o inciso I, do artigo 39, CDC. COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
. Cabível a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, na forma simples. Súmula 322, STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083347674, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 22-04-2020)
"

6 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

7 - Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe.

8 – Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a sentença, condenando a parte recorrida em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora desde o evento danoso –
30/07/2018
(Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000907-10.2019.8.08.0038

REQUERENTE: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
REQUERIDO: PAN SEGUROS S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTANISTA. VENDA CASADA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Seguro Prestanista. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Venda Casada. Nulidade. Cobrança indevida. A parte autora
alega que
recebeu um “Certificado Individual de Seguro -Produto: Cartão Consignado -Processo SUSEP 15414.003308/2011-83 | Ramo: 0977 Prestamista”
, foi cobrado “seguro prestamista” no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais)
.

2 -
Sentença proferida, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente, cujo dispositivo transcrevo:
“
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, apenas para DECLARAR a nulidade do contrato de seguro, bem como condenar o Requerido a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 62,00 , com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde a citação. Prejudicado o pedido de restituição, uma vez que já houve o estorno das parcelas descontadas.
JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. P
or conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

3- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de
comprovar a existência e legitimidade do débito, c
onforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

4-
A cobrança de valor a título de SEGURO PRESTAMISTA, no bojo da contratação dos demais serviços, sem a efetiva comprovação de que se tratava de serviço acessório, opcional é nula de pleno direito, pois evidencia a prática de “venda casada”, o que é reprovável pela legislação consumerista, configurando ato ilícito, com a necessidade de devolução dos valores indevidamente debitados, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má fé.
Colaciono julgado:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". (Súmula n° 382/STJ). Contratos nºs 2007083530140255000901, 200708353014105000320 e 110127793. Manutenção. Juros pactuados que não se mostram substancialmente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação da espécie vigente à época.
SEGURO

PRESTAMISTA
.
VENDA

CASADA
. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A
venda

casada
é prática abusiva vedada nas relações de consumo, conforme o inciso I, do artigo 39, CDC. COMPENSAÇÃO/
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
. Cabível a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, na forma simples. Súmula 322, STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083347674, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 22-04-2020)
"

6 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

7 - Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 2.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe.

8 – Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a sentença, condenando a parte recorrida em R$ 2.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora desde o evento danoso –
30/07/2018
(Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.